Tribunal: STF
Processo: HC 261925
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PENA. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.012.893/PR. 



    2. Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado às penas de 29 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 2 anos e 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 213, parágrafo único (redação dada pela Lei nº 8.072/1990), 213, § 1º e 215-A (estupro e importunação sexual), c/c o art. 226, inc. II, todos do Código Penal, art. 310 (entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada) do Código de Trânsito Brasileiro, art. 33, § 3º, c/c o 40, inc. VI (uso compartilhado de entorpecente majorado pelo envolvimento de criança ou adolescente), da Lei nº 11.343/2006 e art. 243 (fornecer bebida alcoólica a criança ou adolescente) do Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    3. O Tribunal de Justiça indeferiu pedido de revisão criminal. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus no STJ, o qual não foi conhecido pelo Ministro Relator, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que a fixação da pena intermediária violou a jurisprudência consolidada, pois o aumento, implementado em 1/3, em razão das agravantes, deveria limitar-se ao patamar de 1/6, salvo fundamentação idônea, inexistente no caso. Argumenta ainda que, na terceira fase, a majoração em ½ (metade) pela causa do art. 226, inc. II, do CP careceu de motivação, sendo devida a fixação no mínimo legal. Alega nulidade por ausência de fundamentação, aludindo aos arts. 93, inc. IX, da CF e art. 564, inc. V, do CPP.



    5. Requer o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. De início, observa-se que a condenação transitou em julgado, sendo indeferido pedido de revisão criminal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    9. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    10. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, com base no contexto delineado pelo Tribunal de Justiça no julgamento da revisão criminal, assentou que a dosimetria observou os parâmetros legais. Eis o que constou do pronunciamento:  



    “A análise dos autos revela que a fixação das penas observou criteriosamente os parâmetros normativos aplicáveis e contou com fundamentação idônea. 



    Em relação à segunda fase da dosimetria, o paciente sustenta a inaplicabilidade da fração de 1/3 (dois sextos), por entender que, em regra, as agravantes devem gerar aumento de 1/6 (um sexto). 



    Ocorre que, no caso em exame, a reprimenda foi majorada em razão da incidência de duas agravantes distintas – reincidência (art. 61, I, do CP) e prática do crime com abuso da relação doméstica (art. 61, II, “f”, do CP). 



    Assim, foi promovido um acréscimo individualizado de 1/6 para cada circunstância, totalizando o aumento de 1/3 (dois sextos), o que está em conformidade com a jurisprudência consolidada e com o princípio da individualização da pena, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso a ser corrigido. 



    No tocante à terceira fase da dosimetria, o requerente alega indevido o aumento de metade, com base no art. 226, II, do CP, por suposta ausência de fundamentação e por entender que deveria ser aplicada a fração mínima. Tal argumentação, todavia, parte de premissa equivocada. 



    O art. 226, II, do CP não estabelece um intervalo de variação, mas sim uma fração fixa de aumento: a pena é aumentada de metade quando o crime é praticado por agente que detenha determinadas relações de autoridade ou confiança em relação à vítima, como ascendente, padrasto, irmão, cônjuge, tutor, curador, entre outros. 



    Portanto, na hipótese em tela, tendo sido reconhecida a condição do réu como padrasto da vítima, a majoração da pena em ½ (metade) impõe-se de forma obrigatória, não cabendo ao julgador reduzir esse percentual, pois o dispositivo legal não confere margem de discricionariedade. 



    Em conclusão, verifica-se que a sentença condenatória respeitou os ditames legais em todas as fases da dosimetria da pena, não sendo identificada qualquer contrariedade ao texto expresso da lei ou violação à evidência dos autos.” (e-doc. 5; grifos nossos)



    11. Conforme se observa, o agravamento da pena em 1/3, na segunda fase da dosimetria, encontra-se devidamente justificado pela incidência de duas circunstâncias agravantes, cada qual à razão de 1/6. No que se refere à causa especial de aumento prevista no art. 226, inc. II, do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça bem destacou que, conforme o texto da lei, não há margem de variação, mas sim a imposição de patamar fixo de ½ (metade). Assim, inexiste possibilidade de adoção de fração diversa. A reprimenda, portanto, foi estabelecida em estrita conformidade com o figurino legal, não se verificando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator